Tribunal: STF
Processo: HC 100974
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA OPORTUNIDADE DO RECURSO. NEGADO SEGUIMENTO. 



    1. A intempestividade do recurso é de ser mantida se o agravante não logrou infirmar a decisão que implicou a negativa de seguimento por interposição fora do quinquídio legal.



    2. In casu, o aviso de recebimento anexado à petição de agravo tem o número de identificação diverso do que consta no envelope em que veio a peça recursal.



    3. Além disso, no comprovante de recebimento anexado pelo agravante consta carimbo com a data de postagem “04 mar 2010”, diversamente do que consta no envelope, cujo carimbo revela que a correspondência foi postada na data de 11 de março de 2010.



    4. Agravo regimental não conhecido.